Tribunal: TJDFT
Processo: 0742452-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA.
1. Os aclaratórios são acolhidos quando demonstrado que a questão suscitada como omissa não foi analisada no acórdão impugnado.
2. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico o arbitramento dos honorários de sucumbência será feito por equidade.
3. Deu-se provimento ao recurso.